Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PENAL. ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". As ocorrências policiais das delegacias de polícia, especialmente a da Criança e do Adolescente - DCA, e o Termo de declarações prestadas pelo menor constituem documentos idôneos para comprovar que ele tinha menos de dezoito anos de idade na ocasião dos crimes cometidos pelo réu, não sendo imprescindível nesse caso a juntada de certidão de nascimento. Precedentes do STJ.
A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, como no caso, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, não se tendo desincumbido o réu de seu ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido para exclusão da apontada majorante.
Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, quando justificada tão somente na reprovabilidade genérica da conduta, e das consequências do crime, quando o prejuízo é de pequena monta, inerente ao tipo penal.
Apelação parcialmente provida. Pena reduzida. Fixado regime inicial semiaberto.